Tribunal: TJDFT
Processo: 0705075-37.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705075-37.2024.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDO: ANTONIO HENRIQUE GUIMARAES MATOS DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. O processo encontra-se julgado pelo colegiado. Pelo que se observa, deseja o peticionante o reexame do que foi decidido. Acaso haja discordância da decisão, cabe à parte devolver a matéria ao reexame por meio de recurso adequado, observando, inclusive, o prazo recursal cabível. Quanto à eventual pedido a ser formulado em sede de cumprimento de sentença, este somente deve ser realizado perante o Juízo competente quando do retorno dos autos à origem. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora